Tribunal: TJMT
Processo: 1036414-68.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036414-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GRUPO MRS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 13.282.814/0001-08 (APELANTE), ERICK RODRIGUES TORRES - CPF: 318.742.258-69 (ADVOGADO), OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA - CPF: 474.389.591-04 (APELANTE), FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL - CPF: 090.334.117-41 (APELANTE), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO), RODINEY CASTRO FERREIRA - CPF: 012.838.071-30 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPO MRS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 13.282.814/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PACHECO TEIXEIRA NETO - CPF: 066.905.123-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO TABELIÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS NOTARIAIS. PROTESTO DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. IRREGULARIDADE DO ATO. CANCELAMENTO MANTIDO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por tabelião contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento de protesto e o condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se há incompetência territorial do juízo; (iii) saber se há inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir; e (iv) saber se o tabelião possui legitimidade para responder por danos morais e se o protesto é válido diante da alegada ausência de intimação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura ausência de dialeticidade quando o recurso impugna, de forma objetiva, os fundamentos da sentença, ainda que sem enfrentamento exaustivo.

4. A incompetência territorial relativa não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

5. É adequada a ação judicial para controle da legalidade de protesto quando se questiona a ausência de intimação prévia do devedor, sendo presente o interesse de agir.

6. O tabelião, por atuar como delegatário de serviço público, não possui legitimidade passiva para responder diretamente por indenização por danos morais decorrentes de atos praticados no exercício da função, cabendo tal responsabilidade ao Estado.

7. A ilegitimidade passiva não se estende à obrigação de fazer relativa ao cancelamento de protesto, pois o tabelião é responsável pela prática do ato notarial e pelo cumprimento das determinações judiciais.

8. A intimação prévia do devedor é requisito essencial à validade do protesto, devendo ser realizada por meio pessoal ou postal, sendo a intimação por edital medida excepcional.

9. A intimação por edital somente é válida após o esgotamento dos meios razoáveis de localização do devedor, incumbindo ao tabelião comprovar a regularidade do procedimento.

10. A ausência de comprovação da intimação prévia torna o protesto irregular, impondo seu cancelamento.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a ilegitimidade passiva quanto ao pedido de indenização por danos morais e manter a determinação de cancelamento do protesto.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CPC, arts. 53, III, “f”, 485, VI, 1.010; Lei 9.492/97, arts. 3º, 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 777; STF, Tema 940; STJ, Tema 921; TJMT, Apelação Cível 1047666-34.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1036414-68.2023.8.11.0041

APELANTE:
FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL

APELADO:

RODINEY CASTRO FERREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por RODINEY CASTRO FERREIRA (proc. n. 1036414-68.2023.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para:

“
a) Determinar cancelamento do protesto referente ao protocolo nº 271604 do 4º Ofício de Protesto de Títulos de Cuiabá/MT (Id. 130004253), devendo ser expedido ofício à referida serventia extrajudicial para tais fins, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

b) Condenar o polo passivo pagar ao ativo, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Sucumbente a parte autora de parte mínima, arcará o demandado com o pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, que ora fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem assim com as custas e despesas judiciais
”.

Em suas razões, aduz, preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da atividade notarial seria do Estado, nos termos dos Temas 777 e 940 do Supremo Tribunal Federal
, acrescentando que todos os dados e informações dos títulos apontados para protesto são de inteira responsabilidade do apresentante, nos termos da Lei n. 9.492/97; (ii) incompetência territorial do Juízo, pois, nos termos do art. 53, III, “f”, do CPC, a competência é do foro da sede da serventia notarial, qual seja, Cuiabá/MT e (iii) inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, sob a assertiva de que não há como impor obrigação de fazer (cancelar protesto) ao tabelião.

Defende, no mérito, a regularidade do procedimento adotado, afirmando ter observado as formalidades legais para a realização do protesto, inclusive com tentativa de intimação no endereço fornecido pelo credor, a qual restou infrutífera, o que justificou a posterior intimação por edital, inexistindo fundamento para a condenação por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença pelo acolhimento das preliminares supra ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 351161456).

É o relatório.

C
uiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por RODINEY CASTRO FERREIRA (proc. n. 1036414-68.2023.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para

determinar o cancelamento do protesto e condenar o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Segundo consta na inicial, o Autor/Apelado teria sido surpreendido com a negativação de seu nome em razão de protesto de título, sem que tivesse sido previamente notificado acerca da dívida ou da possibilidade de sua regularização, fato que lhe ocasionou restrições de crédito e abalo moral.

A ação foi ajuizada originariamente contra o Banco Volkswagen S.A. e Grupo MRS Serviços Empresariais Ltda., na condição, respectivamente, de credor e apresentante do título, tendo o Juízo determinado a regularização do polo passivo, com posterior inclusão do tabelião responsável pelo 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, ora Apelante, na lide.

Ao final, sobreveio sentença que, em síntese, reconheceu a ilegitimidade passiva do banco credor e do apresentante do título, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a estes, e, quanto ao tabelião, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento do protesto e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Alega o Apelado, preliminarmente, em suas contrarrazões, ofensa ao princípio da dialeticidade por não ter o Apelante impugnado especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, notadamente a irregularidade da intimação por edital sem o esgotamento das tentativas prévias de localização do devedor, a ensejar o não conhecimento do apelo.

Sem razão.

Da simples leitura do recurso verifica-se a exposição suficiente dos motivos de fato e de direito, contrapostos ao entendimento do julgador singular, pelos quais o Recorrente requer a anulação ou a reforma da sentença, inexistindo ofensa ao art. 1.010, incs. II e III, do CPC.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO GENÉRICO E DESPROVIDO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO (2º APELO). RECURSO DA HDI PREJUDICADO (1º APELO). I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos supostamente decorrentes de oscilação no fornecimento de energia. 2. A concessionária suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Em seu apelo, argui nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a inexistência de prova idônea do nexo causal. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso da seguradora viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) saber se os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados, aptos a fundamentar a responsabilidade objetiva da concessionária. III. Razões de decidir
4. A preliminar de ausência de dialeticidade não procede. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, expondo razões claras de inconformismo. A dialeticidade exige enfrentamento mínimo dos fundamentos decisórios, não impugnação exaustiva. Inexistente ofensa ao art. 1.010, incs. II e III, do CPC
. 5. Também não há cerceamento de defesa. O Magistrado é destinatário da prova, podendo julgar antecipadamente a lide quando entender suficientes os elementos constantes dos autos, nos termos dos arts. 355, inc. I, 370 e 371 do CPC. A prova pericial foi inicialmente deferida, mas posteriormente houve desistência homologada. Ademais, os equipamentos já haviam sido reparados, o que comprometeria a utilidade da perícia direta. Inexistente demonstração de prejuízo concreto. 6. No mérito, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, subsiste ao autor o ônus de demonstrar o dano e o nexo causal. 7. Os laudos técnicos apresentados revelam-se genéricos, limitando-se a apontar possível oscilação elétrica, sem descrição técnica adequada, sem identificação da qualificação profissional do responsável e sem individualização precisa das circunstâncias do sinistro. 8. A prova unilateral somente pode amparar a pretensão regressiva quando revestida de consistência técnica mínima, apta a estabelecer vínculo causal seguro entre o evento e o dano. A fragilidade do conjunto probatório inviabiliza a imputação de responsabilidade à concessionária. 9. Inexistente comprovação robusta do nexo causal, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação regressiva. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Recurso da Energisa Mato Grosso provido. Recurso da HDI Seguradora S.A. julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Não há ausência de dialeticidade quando o recurso impugna de forma objetiva os fundamentos determinantes da sentença, ainda que sem enfrentamento exaustivo
. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental é suficiente à formação do convencimento judicial e não há demonstração de prejuízo. 3. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova consistente do dano e do nexo causal, não sendo suficiente laudo técnico genérico e desprovido de qualificação profissional do subscritor.” (N.U 1032742-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Alega o Apelante, preliminarmente, incompetência territorial do Juízo, uma vez que, nos termos do art. 53, III, “f”, do CPC, o foro competente para processar e julgar demandas relativas à reparação de dano por ato praticado em razão do ofício notarial ou registral é o da situação da serventia, qual seja, Cuiabá/MT.

Não se ignora a regra de competência territorial específica (sede da serventia) prevista no citado dispositivo legal.

Entretanto, é cediço que tal competência é de ordem relativa e, no Direito Processual Civil, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual só cabe a declaração de nulidade dos atos processuais se constatado efetivo prejuízo ao interessado, ausente no caso em tela.

Com efeito, na espécie, não se verifica qualquer prejuízo processual ao Apelante com a tramitação do feito na Comarca de Várzea Grande em detrimento da Comarca de Cuiabá, tanto que o Recorrente se limita a apontar violação à competência territorial de forma genérica, sem apontar qualquer desvantagem dela decorrente.

Logo, considerando que não há nulidade sem prejuízo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

·

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Suscita o Apelante, também em preliminar,

inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, sob a assertiva de que não há como impor obrigação de fazer (cancelar protestos) ao tabelião.

Sem razão.

Como indicado pelo Juízo
a quo
, o pedido autoral não é para cancelamento da dívida, mas sim do protesto, por alegada irregularidade do procedimento de intimação do devedor, matéria que, nos termos dos arts. 3º, 14 e 15 da Lei n. 9.492/97, insere-se no âmbito das atribuições do tabelião.

Deveras, a ausência de comprovação da intimação prévia do devedor torna, em tese, o protesto irregular, autorizando sua anulação judicial.

Logo, evidente o interesse do Recorrente no ajuizamento de ação que visa controlar judicialmente a legalidade do ato notarial por ausência de sua intimação prévia.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Por derradeiro, ainda em preliminar, defende o Apelante sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da atividade notarial seria do Estado, nos termos dos Temas 777 e 940 do Supremo Tribunal Federal.

No ponto, razão lhe assiste, em parte.

Com efeito, como acima indicado, não se discute nos autos a existência do débito, mas tão somente a regularidade do procedimento de protesto, ante a alegada ausência de notificação prévia do devedor.

Nesse contexto, impõe-se distinguir duas esferas jurídicas distintas: de um lado, a validade do ato notarial (protesto), e, de outro, a responsabilidade civil por eventuais danos dele decorrentes.

Sob a perspectiva da responsabilidade civil, o tabelião, por atuar como delegatário de serviço público, não possui legitimidade passiva para responder diretamente por pedido de indenização por danos morais decorrente de atos praticados no exercício da função delegada, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e das teses firmadas nos
Temas 777 e 940, ambos do STF
, senão vejamos:

Tema 777/STF
: “
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
”.

Tema 940/STF
: “
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Logo, consoante jurisprudência vinculante firmada pelo STF, O tabelião não possui legitimidade passiva para responder diretamente por pedido de indenização por danos morais decorrente de atos praticados no exercício da atividade notarial delegada, cabendo tal responsabilidade ao Estado.

Lado outro, tal ilegitimidade não se estende à obrigação de fazer voltada à sustação ou cancelamento de protestos, pois o delegatário é o responsável direto pela prática do ato notarial e pela obediência a determinações judiciais relativas à sua formalidade.

Deveras, a responsabilidade pela intimação do devedor antes do protesto é exclusiva do Tabelionato de Protesto, nos termos do art. 3º da Lei n. 9.492/1997, de modo que a obrigação de fazer relativa ao cancelamento do protesto pode ser dirigida diretamente ao tabelião, responsável pela prática do ato e cumprimento de decisões judiciais sobre sua regularidade formal.

Sobre o tema, colaciono recente julgado deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO PARA RESPONDER POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE FORMAL DO ATO NOTARIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença, que, nos autos de Ação Anulatória de Protesto c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade dos débitos constantes de protestos impugnados, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida; e (ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros pela Taxa Selic a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o tabelião possui legitimidade passiva para responder por danos morais decorrentes de ato notarial praticado por delegação estatal; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da ação seria da Vara da Fazenda Pública, em razão da responsabilidade atribuída ao Estado; (iii) verificar a existência de interesse de agir e adequação da via eleita para anular protestos; e (iv) determinar a validade do protesto à luz do cumprimento do dever legal de intimação prévia do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O tabelião, por atuar como delegatário de serviço público, não possui legitimidade passiva para responder diretamente por pedido de indenização por danos morais decorrente de atos praticados no exercício da função delegada, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e das teses firmadas nos Temas 777 e 940 do STF. 4. A ilegitimidade passiva reconhecida quanto ao pedido de indenização não se estende à obrigação de fazer voltada à sustação ou cancelamento de protestos, pois o delegatário é o responsável direto pela prática do ato notarial e pela obediência a determinações judiciais relativas à sua formalidade.
5. A incompetência absoluta do Juízo cível é afastada, pois a controvérsia remanescente trata exclusivamente da regularidade formal de protestos, não havendo lide direta contra o Estado. 6. O interesse de agir e a adequação da via eleita estão presentes, pois não há exigência legal de prévio esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação que visa controlar judicialmente a legalidade do ato notarial, especialmente quando se questiona a ausência de intimação prévia do devedor. 7. A intimação prévia do devedor é requisito legal essencial à validade do protesto, de acordo com os arts. 14 e 15 da Lei nº 9.492/1997, incumbindo ao tabelião comprovar a regularidade do procedimento, ônus do qual não se desincumbiu nos autos. 8. Diante da ausência de comprovação da intimação, o protesto mostra-se irregular, impondo-se sua sustação como consequência jurídica necessária da inobservância do requisito legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
O tabelião não possui legitimidade passiva para responder diretamente por pedido de indenização por danos morais decorrente de atos praticados no exercício da atividade notarial delegada, cabendo tal responsabilidade ao Estado. 2. A obrigação de fazer relativa à sustação de protesto pode ser dirigida diretamente ao tabelião, responsável pela prática do ato e cumprimento de decisões judiciais sobre sua regularidade formal
. 3. O ajuizamento de ação anulatória de protesto é medida adequada e revela interesse de agir quando se questiona a ausência de intimação prévia do devedor, independentemente de prévia tentativa administrativa. 4.
A ausência de comprovação da intimação prévia do devedor torna o protesto irregular, ensejando sua anulação judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, II; 485, VI; 86; 85, §14; Lei nº 9.492/1997, arts. 14 e 15. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 777; STF, Tema 940; TJMT, Apelação Cível 0000930-47.2015.8.11.0022, Rel. Des. Sebastiao De Arruda Almeida, Data de j. 06/12/2025, 5ª Câmara de Direito Privado. (N.U 1047666-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)
(destaquei)

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar de ilegitimidade passiva, apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito nessa parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

·

MÉRITO

Assentada a ilegitimidade ativa do Recorrente para responder por indenização a título de danos morais, a matéria meritória restringe-se à análise de eventual falha na intimação prévia ao protesto.

E, do ponto de vista meritório, razão não lhe assiste.

Com efeito, nos termos da Lei n. 9.492/97, especialmente em seus arts. 14 e 15, a intimação do devedor constitui etapa essencial do procedimento de protesto, devendo ser realizada, prioritariamente, por meio pessoal ou postal, sendo a modalidade por edital medida excepcional.

Outrossim, a jurisprudência consolidada, inclusive em sede de recursos repetitivos (
Tema 921 do STJ
), estabelece que a intimação por edital somente é admitida após o esgotamento dos meios razoáveis de localização do devedor, senão vejamos:

Tema 921/STJ
: “
1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
;”.

No caso em tela, o Recorrente afirma que, em 29/09/2022, no endereço fornecido pela apresentante do título (Rua Cinco, 2, Qd. 01, Guaicurus, CEP: 78000-00, Cuiabá/MT), foi realizada diligência para intimação do devedor, a qual restou negativa em virtude de sua não localização.

Entretanto, como indicado na sentença, “
não foi anexado qualquer documento para subsidiar esta informação
”, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Sequer existe nos autos comprovante de expedição de intimação ao Autor/Apelado, conforme dispõe o artigo 14 da Lei n. 9.492/1997.

Nesse cenário, com base nas informações disponíveis, não se evidencia o efetivo esgotamento de todos os meios necessários para localização do devedor, sendo a adoção imediata da intimação por edital medida que compromete a regularidade do procedimento.

Logo, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, pode-se concluir que houve falha na prestação do serviço notarial, tal qual anotado na sentença.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao pedido de indenização por danos morais, afastando, como corolário lógico, a condenação imposta na sentença a esse título, mantido o
decisum
quanto ao cancelamento do protesto.

Considerando a sucumbência recíproca, determino a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, devendo cada litigante arcar com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Autor/Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026